Tribunal: STJ
Processo: 1419692-87.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771796 - MS(2024/0394074-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADA
: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - MS008779
AGRAVANTE
: CARMEN GORENA LEON
ADVOGADOS
: VÂNIO CESAR BONADIMAN MARAN - MS009384
DIOGO FERREIRA RODRIGUES - MS012085
DIVONCIR SCHREINER MARAN JÚNIOR - MS010026
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADA
: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - MS008779
AGRAVADO
: CARMEN GORENA LEON
ADVOGADOS
: VÂNIO CESAR BONADIMAN MARAN - MS009384
DIVONCIR SCHREINER MARAN JÚNIOR - MS010026
DIOGO FERREIRA RODRIGUES - MS012085
AGRAVADO
: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO
ADVOGADOS
: NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - MS003512
LUCIANA VERÍSSIMO GONÇALVES - MS008270
INTERES.
: ALMINDO DA SILVA ROCHA
INTERES.
: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL FRONTEIRA LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO.
AGRAVOS
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA No 182/STJ.

I. Caso em exame

1. Agravos em recurso especial, ao fundamento de que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido.

III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, acarreta o não conhecimento
do agravo interno, nos termos da
aplicável
Súmula no 182/STJ,
por analogia.
Documento eletrônico VDA54641013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a0d6123-e818-41b0-917f-2b8a4f528551

4. Em relação ao recurso interposto por Carmen GORENA
LEON ROCHA, não há impugnação específica ao fundamento
autônomo de prejudicialidade da alínea
diante dos óbices
c
verificados pela alínea
.
a

5. Quanto ao recurso interposto por Vibra Energia
não
S/A,
houve enfrentamento específico à alegação de ausência de
cotejo analítico.

IV. Dispositivo

6. Agravos não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a0d6123-e818-41b0-917f-2b8a4f528551

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771796 - MS(2024/0394074-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADA
: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - MS008779
AGRAVANTE
: CARMEN GORENA LEON
ADVOGADOS
: VÂNIO CESAR BONADIMAN MARAN - MS009384
DIOGO FERREIRA RODRIGUES - MS012085
DIVONCIR SCHREINER MARAN JÚNIOR - MS010026
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADA
: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - MS008779
AGRAVADO
: CARMEN GORENA LEON
ADVOGADOS
: VÂNIO CESAR BONADIMAN MARAN - MS009384
DIVONCIR SCHREINER MARAN JÚNIOR - MS010026
DIOGO FERREIRA RODRIGUES - MS012085
AGRAVADO
: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO
ADVOGADOS
: NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - MS003512
LUCIANA VERÍSSIMO GONÇALVES - MS008270
INTERES.
: ALMINDO DA SILVA ROCHA
INTERES.
: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL FRONTEIRA LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO.
AGRAVOS
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA No 182/STJ.

I. Caso em exame

1. Agravos em recurso especial, ao fundamento de que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido.

III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, acarreta o não conhecimento
do agravo interno, nos termos da
aplicável
Súmula no 182/STJ,
por analogia.
Documento eletrônico VDA54409124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 17:54:44
Código de Controle do Documento: f6beab3b-4e3c-4348-8578-562d790950e7

4. Em relação ao recurso interposto por Carmen GORENA
LEON ROCHA, não há impugnação específica ao fundamento
autônomo de prejudicialidade da alínea
diante dos óbices
c
verificados pela alínea
.
a

5. Quanto ao recurso interposto por Vibra Energia
não
S/A,
houve enfrentamento específico à alegação de ausência de
cotejo analítico.

IV. Dispositivo

6. Agravos não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravos em Recurso Especial interpostos contra decisões
que inadmitiram os recursos especiais (e-stj 395-403 e 666-676.)
Segundo a primeira parte agravante, CARMEM GORENA LEON, (e-stj
fls. 678-686), sustenta a não incidência da Súmula 7, por se tratar de matéria jurídica
sobre honorários após acolhimento de exceção de pré-executividade, e afirma ter
realizado o cotejo analítico com similitude fática e ponto divergente. Invoca o
cabimento do agravo nos arts. 1.030, V, § 1o, e 1.042 do Código de Processo Civil e
demonstra a tempestividade com base na publicação e feriado local.
Já a segunda parte agravente, VIBRA ENERGIA S.A., (e-stj 711-730),
requer a não incidência das Súmulas 7 e 83 por tratar-se de nulidade de
do
do Código de Processo Civil e a existência, no
algibeira/preclusão
art. 278
máximo, de revaloração da prova. Alega erro material quanto à menção ao dissídio
da alínea
do
III, da Constituição Federal, afirmando que o especial foi
c
art. 105,
fundado apenas na alínea
.
a
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contrarrazões (e-stj fls. 727-729 e 730-736.)
É o relatório.
VOTO
Os agravos são tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj fls. 666-676):
III. Superada a análise dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, os
específicos, previstos na Constituição Federal e na legislação
processual, serão objeto de exame adiante.
Documento eletrônico VDA54409124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 17:54:44
Código de Controle do Documento: f6beab3b-4e3c-4348-8578-562d790950e7

1. QUANTO À ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS
(art. 105, III, alínea “a”, da C.F).
1.2 Em relação ao
do Código de Processo Civil, rever as
art. 85
premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido e o convencimento
obtido por este Tribunal com base nas provas produzidas, para assim
modificar o julgado e acolher o pleito recursal implicaria,
necessariamente, no reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado, no âmbito de recurso especial, por força da Súmula 7
1 do Tribunal da Cidadania. Confira-se recentes julgados do STJ à
respeito:
(...)
2. QUANTO AO SUSCITADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (art.
105, III, alínea “c”, da C.F).
Sob essa rubrica, a(s) parte(s) recorrente(s) alega(m) que o acórdão
recorrido diverge do entendimento dado à matéria por outros
Tribunais. Contudo, o presente apelo não está apto a merecer análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foram cumpridas as
exigências do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 255,
Justiça e do
§ 1o, do Código de Processo Civil, não tendo
art. 1.029,
havido a demonstração da similitude fática e do ponto divergente entre
as decisões paradigmas e o acórdão recorrido. É da jurisprudência
remansosa do Superior Tribunal de Justiça que “o dissenso
interpretativo deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos derivados de situações fático-jurídicas idênticas ou
assemelhadas, mas com conclusões discrepantes, de tal sorte que
suas razões devem indicar, de forma clara e precisa, as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, nos termos do
§ 4o, do
e do
§ 4o, do RISTJ” (AgInt no
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
AREsp 1728296 / ES
Relator Min. Gurgel Faria,
2020/0173165-2,
Primeira Turma, j. Em 12.12.2022. DJe de 27.01.2023). No voto, o
eminente Min. Gurgel Faria assim fundamentou seu entendimento,
que é aquele de consenso no Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
(...)
Ainda que assim não fosse, superada a arguição de que a decisão
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Vice-Presidência
recorrida tenha contrariado tratado ou lei federal, ou negado-lhes
vigência (nos termos do
III, alínea “a”, da Constituição
art. 105,
Federal), prejudicada, de igual maneira, está a análise do recurso
interposto com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo legal2.
Isso porque, inadmitido o recurso especial pela impossibilidade do
reexame de provas ou, ainda, pelo fato de que o acórdão recorrido se
encontra em conformidade com a jurisprudência dominante do
Tribunal Superior, ou mesmo com Súmula ou, ainda, com precedentes
ou temas debatidos naquela mesma instância, torna- se inadmissível
seu processamento por alegação de suposto enquadramento na
alínea
“c”
do
mesmo
dispositivo
constitucional
(dissídio
jurisprudencial), eis que ausente, em tese, a similitude fática entre os
acórdãos, consoante exaustivamente tem sido afirmado pacificado
Documento eletrônico VDA54409124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 17:54:44
Código de Controle do Documento: f6beab3b-4e3c-4348-8578-562d790950e7

pelo mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse norte,
coleciono os seguintes julgados:
“III - Revela-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de
impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos
utilizados pela Corte de origem, bem como quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica ou não aponta o
dispositivo de lei federal violado. Incidência, por analogia, das
Súmulas n. 283 e
IV - In casu, rever o entendimento do
284/STF.
Tribunal de origem acerca da titularidade dos créditos executados
demandaria interpretação de cláusula contratual e revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos
óbices contidos nas Súmulas n. 05 e
V - Os óbices que
07/STJ.
impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do
recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para
discutir a mesma matéria.” Precedentes. (REsp 1825327, RELATOR
(A) Ministra REGINA HELENA COSTA, DATA DA PUBLICAÇÃO
”.
09/02/2023
(...)
Assim, ausente o devido cotejo analítico, bem como inadmitido o
recurso também pela alínea “a”, impõe-se a inadmissão do recurso
especial quanto a alegada divergência jurisprudencial. À vista disso,
independentemente do ângulo de análise, imperioso reconhecer que o
reclamo esbarra em impeditivos formais e não supera todas as
exigências legais em sede de juízo de prelibação, motivo pelo qual o
prosseguimento do presente recurso especial deve ser obstaculizado.
IV. POSTO ISSO, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de
Processo Civil, INADMITO o presente RECURSO ESPECIAL
interposto por CARMEN GORENA LEON ROCHA.
Do mesmo modo, note-se a transcrição da decisão de inadmissibilidade
interposta pela segunda parte agravante (e-stj fls. 395-403):
I. Trata-se de recurso constitucionalmente previsto e fundamentado,
sendo, portanto, cabível.
(...)
III. Em que pese a relevância da argumentação apresentada pela
parte recorrente quanto à negativa de vigência ao
do CPC, ao
art. 278
argumento de que eventual nulidade processual deveria ter sido
alegada tão logo ocorreu a intimação das executadas e seus
advogados e não após mais de 17 anos do início do cumprimento de
sentença, configurando arguição de nulidade tardia ou de algibeira, o
reclamo não está apto à instância superior em decorrência da censura
das Súmulas 71 e 832 do STJ. Com efeito assim decidiu este
Sodalício a respeito do ponto em questão, como se vê do seguinte
excerto de seu voto condutor (fl. 277 dos autos principais):
“Na hipótese, conforme analisado no mérito, os advogados dos
requeridos constituídos na época não foram intimados do resultado da
sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno
Documento eletrônico VDA54409124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 17:54:44
Código de Controle do Documento: f6beab3b-4e3c-4348-8578-562d790950e7

direito, título executivo judicial, publicada em
Mesmo
10/11/2005.
assim, após o trânsito em julgado da sentença em
(f. 123),
18/01/2006
a requerente deu início à execução de sentença (f. 125-128), da qual
os executados realmente foram citados em
bem como
13/07/2006,
assinaram autos de penhora (f. 143-144 e f. 152). Todavia, o comando
legal (§ 2o,
do CPC7) prevê a indispensabilidade da intimação
art. 272,
do advogado constituído nos autos, a qual não houve nos autos.
Assim, considerando que os advogados da agravante não foram
intimados, não é aplicável, à hipótese, o princípio da instrumentalidade
das formas (art. 188, do CPC8), tampouco a nulidade de algibeira
(arguição de nulidade tardia), notadamente que nenhum dos atos
processuais ocorridos na fase de cumprimento de sentença teve a
participação
de
profissional
técnico
constituído
pela
apto a atuar no feito, razão pela qual não se
requerida/agravante,
pode considerar que tenham preenchido a finalidade essencial.”
(destacamos).
No caso vergastado, a fundamentação adotada está com consonância
com a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
conforme se depreende dos julgados a seguir expostos. Veja-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE
TEMPESTIVO. RESOLUÇÃO LOCAL 1 “A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial.” 2 “Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.”

SUSPENDENDO PRAZO. COVID-19. OBSERVÂNCIA DO PRAZO
LEGAL. INAPLICABILIDADE DA
NULIDADE
SÚMULA N. 126/STJ.
PROCESSUAL.
DEMONSTRAÇÃO
DE
EFETIVO
PREJUÍZO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO.
INCIDÊNCIA. 1.(...)
SÚMULA N. 7/STJ.
3. Após análise das circunstâncias dos autos e amparada em
entendimento jurisprudencial do STJ, o Tribunal de origem
reconhecera o efetivo prejuízo suportado da agravante, posto que o
comparecimento aos autos somente supriria a irregularidade se a
parte pudesse exercer plenamente o direito de defesa, situação que
não abarcaria a hipótese dos autos, pois o vício de intimação conduziu
ao trânsito em julgado do édito sentencial. 4. Sem censura o
entendimento de origem de que a decretação da nulidade processual
depende da efetiva demonstração de prejuízo. Nesse contexto, a
alteração do julgado para reconhecimento da preclusão, em
contraposição à conclusão da origem de que a irregularidade
intimatória conduziu a efetivo prejuízo da parte agravante, demandaria
reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da
5. (...). Agravo interno parcialmente provido para
Súmula n. 7/STJ.
não conhecer do recurso especial da agravada.” (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.969.654/SC,
Turma, julgado em
DJe de
- destacamos).
18/12/2023,
20/12/2023
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO DA PARTE NA
Documento eletrônico VDA54409124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 17:54:44
Código de Controle do Documento: f6beab3b-4e3c-4348-8578-562d790950e7

PUBLICAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Havendo advogados
regularmente constituídos nos autos, não se justifica que o
serventuário tenha procedido a todas as intimações da fase de
liquidação em nome dos antigos estagiários, cujo posterior registro
como advogado diligenciou de ofício, presumindo sua continuidade,
após a formatura, no escritório dos patronos e na causa. 2. O
comparecimento da parte somente supre a ausência de citação ou
intimação quando ainda é possível exercer plenamente o direito de
defesa. Tal não ocorre, certamente, quando comparece aos autos
após exaurida qualquer possibilidade de participação no procedimento
já findo, com trânsito em julgado, de liquidação de sentença. A
circunstância de ter, por meio de exceção, de pronto, alegado
prescrição - mais facilmente perceptível a um primeiro exame,
decorrida uma década do trânsito em julgado, sem andamento
processual regularmente comunicado aos advogados - não sana o
vício de intimação antecedente, nulidade absoluta, insusceptível de
preclusão. 3. O vício de intimação somente pode ser tido como sanado
quando a intimação levada a efeito, embora viciada, atinge o seu
objetivo, permitindo o conhecimento da parte sobre o ato a ser
praticado, a tempo de fazê-lo, mesmo que permaneça inerte, o que,
nesse caso, constituiria o que a jurisprudência convencionou apelidar
de “nulidade de algibeira”. 4. Agravo interno provido para dar
provimento ao recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão
AREsp 1065681/SP,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- destacamos).
03/09/2019,
24/09/2019
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INDICAÇÃO DE LEI
FEDERAL SEM ESPECIFICAR QUAIS ARTIGOS TERIAM SIDO
VIOLADOS. INDICAÇÃO DE RESOLUÇÃO, QUE NÃO PODE SER
EQUIPARADA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA 284/STF.
IRREGULARIDADE
NA
INTIMAÇÃO.
NULIDADE.
LEGÍTIMO
IMPEDIMENTO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE INFLUIR
NOS
ATOS
PROCESSUAIS.
VÍCIO
QUE
PODE
SER
RECONHECIDO MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO,
DESCONSTITUINDO O TÍTULO FORMADO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NA PARTE
CONHECIDA. (...) A bem da verdade, tendo o Tribunal de origem
reconhecido a nulidade da intimação da parte, tendo em vista que não
fora observado pelo juízo de primeira instância que fora constituído
novo causídico pela parte, com pedido expresso de descadastramento
do anterior, nem a mudança de endereço informada, resta claro que a
questão se encontra na exceção contida no parágrafo único do artigo
278 do Código de Processo Civil. Note-se que nestes termos restou
comprovado o legítimo impedimento da parte, pois sequer teve a
oportunidade de se manifestar sobre as decisões proferidas pelo juízo
de primeira instância, tornando inequívoca a violação do contraditório,
que tem como pressuposto a efetiva possibilidade de que as partes se
manifestem e de influir nos atos processuais. Para que se pudesse
falar em impugnação do fundamento da decisão agravada seria
imprescindível que os recorrentes impugnassem a isto, que
Documento eletrônico VDA54409124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 17:54:44
Código de Controle do Documento: f6beab3b-4e3c-4348-8578-562d790950e7

apresentassem argumentos aptos a demonstrar que não haveria
legítimo impedimento, o que simplesmente não se observa. Dito isto,
não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido, pois a
nulidade na intimação apontada poderia ter sido conhecida mesmo
após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução, não
se podendo falar em preclusão. Ante o exposto, conheço do agravo
para, desde logo, NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial na parte
conhecida. Intimem-se.” (AREsp n. 1.368.060, Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe de
- destacamos).
25/03/2020
2. QUANTO AO SUSCITADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (art.
105, III, alínea “c”, da C.F).
No que concerne à existência de divergência jurisprudencial, o
recurso, do mesmo modo, não está apto à abertura de instância.
Superada a arguição de que a decisão recorrida tenha contrariado
tratado ou lei federal, ou negado-lhes vigência (nos termos do art. 105,
III, alínea “a”, da Constituição Federal), prejudicada, de igual maneira,
está a análise do recurso interposto com fundamento na alínea “c” do
mesmo dispositivo legal. Isso porque inadmitido o recurso especial
pela impossibilidade do reexame de provas ou, ainda, pelo fato de que
o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a
jurisprudência dominante do Tribunal Superior, ou mesmo com
Súmula ou, ainda, com precedentes ou temas debatidos naquela
mesma instância, torna- se inadmissível seu processamento por
alegação de suposto enquadramento na alínea “c” do mesmo
dispositivo constitucional (dissídio jurisprudencial), eis que ausente,
em tese, a similitude fática entre os acórdãos, consoante
exaustivamente tem sido afirmado pacificado pelo mesmo Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
(...)
À vista disso, imperioso reconhecer que, independentemente do
ângulo de análise, o reclamo esbarra em impeditivos formais e não
supera todas as exigências legais em sede de juízo de prelibação.
Logo, o prosseguimento do presente recurso especial deve ser
obstaculizado.
IV. POSTO ISSO, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de
Processo Civil INADMITO o presente interposto por VIBRA ENERGIA
S/A.

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54409124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 17:54:44
Código de Controle do Documento: f6beab3b-4e3c-4348-8578-562d790950e7

Ressalte-se que, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade
dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEG
DO
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA D
ART. 535
CPC/1973.
). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribun
3/STJ
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Súmula no 182/STJ.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terc
AREsp n. 726.599/DF,
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPEC
VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA. AUSÊ
CPC/73.
ART. 557
CPC/73.
Aos recursos interpostos com fundamento no
(rela
9/3/2016:
CPC/1973
do
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
art. 557
CPC/73,
Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
CPC/73.
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos d
art. 545
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.464.098/GO,
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Melhor dizendo, em relação ao recurso interposto por Carmen
GORENA LEON ROCHA, não há impugnação específica ao fundamento autônomo
de prejudicialidade da alínea
diante dos óbices verificados pela alínea
.
c
a
Do mesmo modo, quanto ao recurso interposto por Vibra Energia S/A,
esclarece-se não houve enfrentamento específico da ausência de cotejo analítico.
Ante o exposto,
dos agravos em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54409124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 17:54:44
Código de Controle do Documento: f6beab3b-4e3c-4348-8578-562d790950e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.771.796 / MS
Número Registro: 2024/0394074-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005967720058120008
14196928720238120000
1419692872023812000050000
1419692872023812000050001
1419692872023812000050002
1419692872023812000050003
1419692872023812000050004 1419692872023812000050005 5967720058120008
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADA
: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - MS008779
AGRAVANTE : CARMEN GORENA LEON
ADVOGADOS : VÂNIO CESAR BONADIMAN MARAN - MS009384
DIVONCIR SCHREINER MARAN JÚNIOR - MS010026
DIOGO FERREIRA RODRIGUES - MS012085
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADA
: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - MS008779
AGRAVADO
: CARMEN GORENA LEON
ADVOGADOS : VÂNIO CESAR BONADIMAN MARAN - MS009384
DIVONCIR SCHREINER MARAN JÚNIOR - MS010026
DIOGO FERREIRA RODRIGUES - MS012085
AGRAVADO
: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO
ADVOGADOS : NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - MS003512
LUCIANA VERÍSSIMO GONÇALVES - MS008270
INTERES.
: ALMINDO DA SILVA ROCHA
Documento eletrônico VDA54619970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:01
Código de Controle do Documento: 17cd305e-e4c1-4fb4-ae44-cbe3b288e394

INTERES.
: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL FRONTEIRA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:01
Código de Controle do Documento: 17cd305e-e4c1-4fb4-ae44-cbe3b288e394